Tribunal: CARF
Processo: 16004.720020/2018-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720020/2018-38
ACÓRDÃO
2401-012.102 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODOBENS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. RETORNO À PRIMEIRA INSTÂNCIA.
ANÁLISE DO MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Uma vez reconhecida, em sede de recurso voluntário, a tempestividade da
impugnação, o processo deve ser devolvido à primeira instância de
julgamento para que esta proceda à análise do mérito com o fim de se
evitar supressão de instância.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário de Waldemar Verdi Junior para acolher a preliminar de nulidade do Acórdão de
Impugnação e determinar o retorno dos autos para DRJ de origem para emissão de nova decisão
observando também a impugnação apresentada pelo Sr. Waldemar. Em face do julgamento pela
nulidade do acórdão de impugnação, resta prejudicada a análise dos demais recursos voluntários.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Fl. 6769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.102 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720020/2018-38
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Como bem sintetiza o acórdão recorrido, da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), de e-fls. 5966 e ss.:
OBJETO
Trata o presente processo da impugnação em 60 laudas, apresentada por
RODOBENS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA., CNPJ
53.215.653/0001-54; da impugnação conjunta em 19 laudas apresentada por
RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA., CNPJ 11.794.489/0001-37; RODOBENS
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., CNPJ 51.855.716/0001-01; RODOBENS
VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S.A., CNPJ 59.970.624/0001-84; RODOBENS
COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA., CNPJ 65.993.453/0001-01, e BANCO
RODOBENS S.A., CNPJ 33.603.457/0001-40; da impugnação em 61 laudas
apresentada em por EDUARDO RODRIGUES ROCHA, e da impugnação em 24
laudas apresentada por WALDEMAR VERDI JUNIOR, todos contra o auto de
infração de fls. 5078, fundamentado no termo fiscal de fls. 5006.
AUTO DE INFRAÇÃO
O crédito tributário exigido está discriminado no auto de infração, seguido da
descrição dos fatos e enquadramento legal:

Descrição dos fatos e enquadramento legal
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados. RENDIMENTOS DO TRABALHO - REMUNERAÇÃO
INDIRETA INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA EXCLUSIVO NA FONTE SOBRE
REMUNERAÇÃO INDIRETA Imposto de Renda Exclusivo na Fonte incidente sobre
remunerações indiretas pagas por RODOBENS ADMINISTRADORA E CORRETORA
DE SEGUROS LTDA, CNPJ N° 53.215.653/0001-54, a administradores, diretores,
gerentes e seus assessores, nos valores abaixo especificados. Base de cálculo
conforme parágrafo 3°, artigo 61, da Lei n° 8.981/95. Vide ainda Termo de
Fl. 6770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.102 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720020/2018-38
3
Verificação Fiscal, o qual é parte integrante do presente Auto de Infração. [valores
constantes das fls. 5083 e seguintes]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre Entre 10/01/2013 e 31/07/2015:
Art. 74, inciso II e parágrafo 2° da Lei n° 8.383/91, combinado com parágrafo 1° do
artigo 61 da Lei n° 8.981/95.
Art. 74, inciso II e parágrafo 2° da Lei n° 8.383/91, combinado com parágrafo 1° e
caput do artigo 61 da Lei n° 8.981/95.
Arts. 622 e 675 do RIR/99 Fazem parte do presente auto de infração todos os
termos, demonstrativos, anexos e documentos nele mencionados.
SUJEITOS PASSIVOS
O lançamento foi efetuado em desfavor da empresa RODOBENS
ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA., CNPJ 53.215.653/0001-54.
Foram responsabilizados solidariamente, nos termos do art. 124, inc, I, da Lei
5.172, de 1966 – Código Tributário Nacional – CTN: RODOBENS NEGÓCIOS E
SOLUÇÕES LTDA., CNPJ 11.794.489/0001-37; RODOBENS ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS
LTDA.,
CNPJ
51.855.716/0001-01;
RODOBENS
VEÍCULOS
COMERCIAIS CIRASA S.A., CNPJ 59.970.624/0001-84; RODOBENS COMÉRCIO E
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ 65.993.453/0001-01; e BANCO RODOBENS
S.A., CNPJ 33.603.457/0001-40. Foram responsabilizados solidariamente nos
termos dos arts. 124 e 135 do CTN: WALDEMAR VERDI JUNIOR e EDUARDO
RODRIGUES ROCHA.
RELATÓRIO FISCAL
Relatou a Autoridade Fiscal em 72 laudas que a remuneração pelo trabalho de
administradores, diretores, gerentes e seus assessores das empresas do segmento
financeiro e automotivo do conglomerado autodenominado EMPRESAS
RODOBENS, especialmente a remuneração pelo êxito no alcance de metas, foi
feita por meio da interposição da pessoa jurídica ER CONSULTORIA LTDA, cujo
único sócio administrador e titular de mais de 99% das quotas era o Sr. EDUARDO
RODRIGUES ROCHA, também diretor-presidente da RODOBENS NEGÓCIOS E
SOLUÇÕES LTDA., membro do conselho de administração e diretor-geral do
BANCO RODOBENS SA. Conforme esclarecimentos prestados pelas seis empresas
do conglomerado RODOBENS, a saber, ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,
RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA SA, RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO
DE VEÍCULOS LTDA., RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.,
RODOBENS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA e BANCO
RODOBENS SA, estas contrataram a ER CONSULTORIA LTDA. para prestação de
serviços, que não foram comprovados com “projetos, cronogramas, atas de
reuniões, memoriais, pareceres, relatórios” ou documentos similares, apenas
foram apresentadas as notas fiscais e um “Termo de aceite de serviços, apuração
Fl. 6771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.102 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720020/2018-38
4
de resultados e quitação aos contratos de prestação ser serviços de consultoria”,
no qual eram estabelecidos a data e o valor que cada contratante deveria pagar a
título de “honorários de êxito”.
Os serviços prestados seriam de implementação de um plano elaborado pela
GRADUS CONSULTORIA DE GESTÃO LTDA, à qual o Sr. EDUARDO RODRIGUES
ROCHA prestava serviços, vindo ele, posteriormente, tornar-se diretor-presidente
da holding RODOBENS e constituir a ER CONSULTORIA LTDA, detendo mais de
99% das quotas e sendo o único a retirar pro labore durante toda sua existência.
Adicionou a Autoridade Fiscal que a ER CONSULTORIA não dispunha de estrutura
empresarial, não contratou empregados ou serviços, exceto de contabilidade,
distribuiu lucros aos sócios de forma antecipada e desproporcional, cujos critérios
não foram estabelecidos no contrato social.
Quanto às pessoas que integrantes da ER CONSULTORIA que prestaram os
serviços, informou o Sr. EDUARDO RODRIGUES ROCHA que todos os sócios
prestaram os serviços discriminados nas notas fiscais, notando a Autoridade Fiscal
que à exceção do Sr. EDUARDO, os demais sócios não tiveram retirada pro labore
e não foram esclarecidos os critérios de participação nos lucros de cada um dos
sócios.
Após considerações sobre a exclusividade dos supostos serviços prestados ao
GRUPO RODOBENS, ausência de relato de experiência profissional na ER
CONSULTORIA por parte dos seus sócios, montante valores distribuídos a título de
lucro, especificou a Autoridade Fiscal a respeito da multa de ofício aplicada:
Nos termos do parágrafo 1° do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, com redação dada
pela Lei n° 11.488, de 2007, o percentual de multa de ofício aplicado em todos os
lançamentos foi de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o valor da
contribuição ou do imposto lançados. (...) O ajuste doloso entre as pessoas físicas
e jurídicas para a redução indevida de tributos está cabalmente demonstrado
pelos fatos anteriormente narrados, tais como na constituição da ER
CONSULTORIA em nome de EDUARDO e de FABIO VASALLO ao mesmo tempo em
que ambos foram contratados para a função de administradores da RODOBENS
NEGÓCIOS AUTOMOTIVOS LTDA, nome posteriormente alterado para RODOBENS
NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA; e na emissão pela ER CONSULTORIA de NFs
exclusivamente para as empresas RODOBENS num período de mais de cinco anos.
Mas o ajuste doloso salta aos olhos quando observamos a primeira alteração
contratual da Rodobens Negócios Automotivos Ltda, nome posteriormente
alterado para Rodobens Negócios e Soluções Ltda, e a primeira alteração
contratual da ER Consultoria Ltda. Ambas as alterações contratuais, firmadas num
intervalo de tempo inferior a um mês, tinham as mesmas testemunhas e o mesmo
advogado, sendo que este, o Sr. VITOR CESAR BONVINO, era sócio da RODOBENS
NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA, da PARÁ AUTOMÓVEIS LTDA e da RODOBENS
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
Tratou da responsabilidade solidária das empresas do GRUPO RODOBENS:
Fl. 6772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.102 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720020/2018-38
5
Todas as pessoas jurídicas abaixo relacionadas, integrantes do segmento
“financeiro e automotivo” do grupo RODOBENS, fizeram pagamentos à pessoa
jurídica interposta ER CONSULTORIA LTDA à título de prestação de serviço de
consultoria, mas que de fato constituíam remuneração indireta a administradores,
diretores, gerentes e seus assessores.
(...) Conforme contratos e respostas apresentados em atendimento às intimações
fiscais, a suposta remuneração variável devida a ER Consultoria era calculado em
razão do alcance de resultados globais do segmento “financeiro e automotivo” do
grupo Rodobens. Ao final de 2014, o valor global da remuneração variável foi
dividido em três partes desiguais e atribuídas a pessoas jurídicas distintas, sem
especificação do critério utilizado nessa divisão. A denominada quitação foi então
realizada por apenas três pessoas jurídicas, RODOBENS ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS LTDA, PARÁ AUTOMÓVEIS LTDA e RODOBENS ADMINISTRADORA E
CORRETORA DE SEGUROS LTDA, mas estendida a todas as pessoas jurídicas do
grupo Rodobens. (...) Diante do acima exposto, o interesse comum de que trata o
art. 124, I, do Código Tributário Nacional está plenamente configurado entre as
pessoas jurídicas relacionadas na tabela 14 supra, o que implica na
responsabilidade tributária solidária entre elas. Da responsabilidade dos Srs.
EDUARDO RODRIGUES ROCHA e WALDEMAR VERDI JUNIOR: Consoante artigo
1.011 do Código Civil e 153 da Leis n° 6404/1976 (Lei das S.A.), o administrador
deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo
homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios
negócios. Não há probidade na montagem de esquema fraudulento para
escamotear remuneração de executivos do grupo empresarial a fim de beneficiar
ilicitamente pessoas jurídicas e pessoas físicas.
Com fulcro no artigos 124, I, e 135, III, do CTN, EDUARDO RODRIGUES ROCHA
também deve responder solidariamente pelos créditos tributários ora constituídos,
pois, na condição de diretor presidente da RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES
LTDA ( holding do segmento “financeiro e automotivo” do grupo Rodobens),
membro do conselho de administração e Diretor Geral do BANCO RODODENS S.A,
além de procurador de diversas outras pessoas jurídicas do grupo, teve atuação
decisiva na prática dos fatos geradores e foi um dos principais beneficiados pelo
esquema que escamoteou sua própria remuneração.
O Sr. WALDEMAR VERDI JUNIOR, era diretor- presidente e membro do conselho de
administração da GV HOLDING S.A, a qual controlava direta ou indiretamente as
pessoas jurídicas listadas na tabela 14; era presidente do conselho de
administração da Rodobens Negócios e Soluções Ltda; membro do conselho de
administração do Banco Rodobens S.A., da Rodobens Administradora e Corretora
de Seguros Ltda e da Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A.; bem como sócio
de Rodobens Administradora de Consórcios Ltda (que elegia os diretores), em
suma, possuía poder de gestão sobre todas as pessoas jurídicas listadas na tabela
14 à época dos fatos-geradores. Ao conselho de administração da holding do
segmento “financeiro e automotivo”, cuja presidência o Sr. Waldemar ocupava,
Fl. 6773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.102 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720020/2018-38
6
competia “eleger e destituir Diretores”, “fixar honorários e gratificações à
Diretoria”, “examinar os balanços e balancetes, assim como os planos
financeiros”, “aprovar a assinatura de contratos, operações ou acordos entre a
Sociedade, de um lado, e terceiros de outro lado, em valor individualmente igual
ou superior a R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), com exceção dos contratos
operacionais.” etc. Ainda na qualidade de presidente do conselho de
administração da Rodobens Negócios e Soluções Ltda, atuava no estabelecimento
das metas que influenciavam o cálculo da remuneração variável dos executivos, o
que é parte do esquema fraudulento. Portanto o Sr. Waldemar Verdi Junior deve
responder solidariamente pelo crédito tributário ora constituído em decorrência
do esquema fraudulento, nos termos do art. 124, I, e art. 135, III, do CTN.
E da responsabilidade tributária por sucessão de RODOBENS COMÉRCIO E
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.:
A pessoa jurídica RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ n°
65.993.453/0001-01, incorporou a pessoa jurídica PARA AUTOMÓVEIS LTDA, CNPJ
n° 74.386.137/0001-62, em 31/01/2015. Nos termos do artigo 129 e 132 do CTN,
a incorporadora é responsável pelos créditos tributários ora constituídos de ofício
relativos aos pagamentos realizados pela incorporada para a ER CONSULTORIA
LTDA. O lançamento é feito em desfavor da incorporadora, uma vez que a
incorporada não mais apresenta personalidade jurídica.
Por fim, tratou da representação fiscal para fins penais.
DATA DE CIÊNCIA E IMPUGNAÇÃO
O quadro a seguir resume as datas de ciência e de apresentação das
impugnações:

IMPUGNAÇÃO DA AUTUADA
A autuada apresentou impugnação em 60 laudas na qual, após qualificar- se, fazer
histórico de sua criação e evolução empresarial, explicitar a intenção, não
concretizada, de abrir o capital do GRUPO RODOBENS, relatar as providências
para tanto, apresentou os seguintes pontos de discordância relevantes para
solução da lide:
i. Decadência do direito do Fisco lançar a exigência relativa a fato gerador em tese
ocorrido em janeiro de 2013, já que a ciência do lançamento se deu em
28/02/2018, nos termos do § 4o, art. 150, CTN, aplicável em razão de ter havido
Fl. 6774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.102 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720020/2018-38
7
recolhimento antecipado de imposto de renda retido na fonte a qualquer título e
ausência de circunstâncias que levassem à aplicação do art. 173, I, do CTN;
ii. A autuação decorre de suposições não condizentes com a realidade dos fatos,
em que foi dada ênfase a algumas circunstâncias que de modo algum
desqualificam a contratação da ER CONSULTORIA;
iii. A contratação da ER CONSULTORIA teria sido legítima, pois visou implementar
projeto de gestão coorporativa anteriormente elaborado pela GRADUS
CONSULTORIA DE GESTÃO, era temporária, por dois anos, prorrogada por mais
dois anos, havendo outras contratações da mesma natureza, a exemplo da
MISAWA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA;
iv. Atestaria a legitimidade da própria ER CONSULTORIA o fato que, desde sua
constituição até sua dissolução foi integrada por um total de oito sócios com larga
experiência em consultoria de gestão empresarial, todos eles ex-sócios da
GRADUS, com objetivo de implementar o projeto por ela desenhado, no sentido
de profissionalização do grupo. A conseqüente contratação do Sr. Eduardo
Rodrigues Rocha visou criar uma imagem de solidez e confiabilidade, bem como
de outros executivos, em quantidade significativa, que nenhuma relação tinham
com a consultoria, e nem todos seus integrantes foram contratados pelo Grupo
Rodobens; Prosseguiu argumentando que
O objetivo da ER CONSULTORIA era promover capacitação da organização,
mediante o desenvolvimento de um novo modelo de gestão que assegurasse ciclos
de melhoria contínua de performance, aumentando o valor de mercado das
empresas do grupo, notadamente daquelas do segmento “financeiro e
automotivo”, de modo a viabilizar, afinal, o planejado IPO, tal como desenhado e
sugerido no estudo da GRADUS. Para isso, em junho de 2010, a ER CONSULTORIA
firmou contrato de prestação de serviços com as empresas do grupo Rodobens
cujo objeto consistia na “consultoria de gestão empresarial, incluindo a análise,
elaboração, implantação e acompanhamento do redesenho organizacional das
contratantes (...)
E que o papel da contratada seria, conforme contrato e anexos,
- instituição de sólido modelo de governança corporativa no grupo, mediante
nomeação de conselheiros independentes para o Conselho de Administração,
criação ou contratação de auditorias internas e externas, criação de comitês de
risco e melhoria na comunicação;
- investimento em processos e sistemas que assegurassem controle e
confiabilidade das informações;
- desenvolvimento e implementação de sistema de remuneração no grupo
destinado a aumentar a produtividade e reter profissionais qualificados;
Fl. 6775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.102 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720020/2018-38
8
- contratação de novos diretores e executivos habilitados para empreender os
esforços necessários à operacionalização do projeto e aptos a interagir com o
mercado;
- redução do quadro de funcionários, sem perda de eficiência e qualidade, mas
com diminuição significativa de custos e despesas; e - enxugamento de pessoas
jurídicas do grupo em operação, não para eliminação de setores de atuação, mas
para sua unificação ou maior concentração, reduzindo gastos e permitindo, afinal,
que uma única empresa concentrasse os investimentos do segmento “financeiro e
automotivo”.
Aponta que reportagem da revista Exame atestou a consecução desses objetivos;
v. Argumenta que a remuneração com base no EBITDA foi adotada para todo o
Grupo Rodobens, e não apenas para beneficiar a ER Consultoria, de forma
alinhada com boas práticas de gestão;
vi. A autuada colaborou com o Fisco, apenas deixou de apresentar documentos
quando esses não existiam por decorrência da própria legislação, a exemplo dos
contratos de trabalho de diretores, que não estão sujeitos aos ditames do
Decreto-lei n. 5452, de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho – “CLT”);
vii. De todo o narrado, incluindo histórico de contratação e demissão de
executivos e a afirmação de que os executivos/consultores receberam
remuneração compatível com a de mercado e com a dos demais executivos que
não eram sócios da ER CONSULTORIA, em suas funções dentro do GRUPO
RODOBENS, conclui que
A análise e a correta interpretação desses fatos evidencia que a constituição da ER
CONSULTORIA não se deu com o propósito de reduzir a tributação sobre a
remuneração a que faziam jus os seus sócios na condição diretores, conselheiros
ou empregados de empresas do grupo Rodobens, revelando, na verdade, que o
serviço de consultoria desempenhado pela ER CONSULTORIA não equivalia, muito
menos se assemelhava, às funções exercidas pelos citados indivíduos nos cargos
que ocupavam nas empresas do grupo Rodobens.
Considera comprovado que
a) o serviço da ER CONSULTORIA tinha como objetivo trazer ganhos de eficiência,
produtividade e qualidade no grupo Rodobens, preparando-o para o IPO
desenhado pela GRADUS, motivo pelo qual a contratação da referida empresa era
temporária e por prazo certo;
b) o serviço da ER CONSULTORIA não correspondia, nem se assemelhava, às
funções desempenhadas por seus ex-sócios nas posições de diretor, conselheiro ou
empregado das empresas do grupo Rodobens, tanto que eles recebiam dividendos
da ER CONSULTORIA pelo serviço de assessoria que executavam ao grupo
Rodobens e também eram remunerados – de forma compatível com o mercado -
pelas empresas do grupo a quem executavam tarefas rotineiras e específicas,
porém estratégicas, nas posições para as quais foram contratados ou nomeados.
Fl. 6776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.102 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720020/2018-38
9
E entende importante esclarecer que não há anormalidade no fato do Sr.
EDUARDO RODRIGUES ROCHA ter exercido atividades no GRUPO RODOBENS sem
ser remunerado, vez que era remunerado por pelo menos uma das empresas do
grupo, o que é admitido pela legislação da previdência social e que não se
sustenta a afirmação da Autoridade Fiscal no sentido de que os valores pagos a ER
CONSULTORIA seriam contrapartida ao trabalho realizado sem remuneração;
viii. De todo o narrado, incluindo histórico de contratação e demissão de
executivos e a afirmação de que os executivos/consultores receberam
remuneração compatível com a de mercado e com a dos demais executivos que
não eram sócios da ER CONSULTORIA, em suas funções dentro do GRUPO
RODOBENS, conclui que
Os pagamentos feitos à ER CONSULTORIA remuneravam o trabalho preparatório
do IPO. As funções de diretor, conselheiro ou empregado exercidas por ex-sócios
da ER CONSULTORIA asseguravam a estes indivíduos remuneração específica,
compatível com o mercado, paga em seu próprio nome, e não em nome da ER
CONSULTORIA, ou de qualquer outra pessoa jurídica.
A descrição dos fatos tal como eles efetivamente ocorreram à época revela, de
maneira cabal, que não se pode desconsiderar os serviços de assessoria na área de
gestão empresarial, preparatórios do IPO originalmente idealizado, prestados pela
ER CONSULTORIA à impugnante.
Nada foi escamoteado de ninguém, muito menos do fisco. Tudo estava declarado
e foi exposto às claras às autoridades fiscais, por meio de declarações a elas
entregues e em respostas às intimações fiscais. Não havia o que esconder, dada a
correção e a legitimidade de todos os atos praticados à época.
ix. Assevera ainda inexistir amparo legal para a exação, vez que o art. 129 da Lei
n° 11.196, de 2005 estabelece que a prestação de serviços de consultoria, com ou
sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade
prestadora de serviços sujeita-a tão somente à legislação aplicável às pessoas
jurídicas, e que essas atividades já eram autorizadas pelo art. 55 da Lei n° 9.430,
de 1996. Junta jurisprudência que entende aplicável ao caso;
x. Defende a inaplicabilidade dos arts. 622 e 675 ao caso em exame, os quais só
têm aplicação em casos de extrema incerteza, pois o beneficiário dos pagamentos
é identificado pela própria Autoridade Fiscal, a ER CONSULTORIA, que foi
contratada regularmente e cujas atividades não se confundiam com a de diretor,
conselheiro ou empregados exercidas por seus sócios/ex-sócios, os quais foram
também identificados e os respectivos pagamentos individualizados – o que
afasta totalmente a exigência do imposto retido na fonte – tudo com base em
documentos apresentados pela Autuada e pelo Sr. EDUARDO RODRIGUES ROCHA,
havendo contradição ao afirmar a Autuante que houve falta de sua
individualização. Junta excerto de Solução de Consulta e jurisprudência que
amparariam a tese de defesa;
Fl. 6777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.102 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720020/2018-38
10
xi. Argumenta pela impossibilidade de aplicação de multa de ofício
conjuntamente com o art. 674 do RIR/99, por constituir dupla penalidade pelo
mesmo fato, conforme jurisprudência que entende aplicável ao caso;
xii. Postula a redução da multa qualificada, pois a Autuante não indicou qual a
conduta passível de enquadramento nas hipóteses da Lei n° 4.502, de 1964, a que
alude o art. 44 da Lei n° 9.430, nem a ocorrência de qualquer conduta dolosa
(sobre o que apresenta extensas lições doutrinárias), afirmando que
A despeito de afirmar que teriam ocorrido as condutas dos mencionados artigos, a
fiscalização não tipifica especificamente qual conduta se enquadra em cada
previsão legal. Ou seja, não há no TVF a indicação de qual conduta se encaixa em
cada dispositivo legal. Essa observação, por si só, demonstra a falta de cuidado da
fiscalização na acusação fiscal e, mais, já põe em xeque a própria credibilidade do
trabalho fiscal. (...)
A impugnante não logrou compreender, a partir da leitura dos dois únicos
parágrafos que fundamentam a qualificação da multa, onde a fiscalização
entreviu ajuste doloso entre as partes.
O agente do fisco teve toda a facilidade para o total conhecimento dos fatos,
porque tudo estava sob seus olhos e nada foi escondido, donde é impossível se
cogitar de dolo ou intuito fraudulento.
Ao contrário das situações de ludibrio e falseamento da realidade, pela ocultação
ou dissimulação dos fatos, no caso em análise tudo foi lisamente declarado tal
como ocorreu, revelado à saciedade, de forma clara e cristalina.
No caso dos autos, tudo foi declarado e informado, inclusive no procedimento de
fiscalização. Nada foi escamoteado. (...)
Todos os documentos e informações que respaldam esses fatos, e que
demonstram sua regularidade, foram disponibilizados ao fisco, juntamente com
esclarecimentos solicitados pelo Sr. Agente Fiscal, e devidamente atendidos,
previamente à autuação em foco.
Como se nota, na situação vertente, o agente do fisco teve toda a facilidade para
o total conhecimento dos fatos, porque tudo estava sob seus olhos e nada foi
escondido, donde é impossível se cogitar de dolo ou intuito fraudulento.
Houve, portanto, no caso dos autos, evidência indisfarçada dos fatos e dos atos,
como eles realmente foram, e como foram desejados.
e tampouco teria havido o não atendimento das intimações que ensejariam o
agravamento da multa, reafirmando todos os fatos em que documentos não
foram apresentados porque não seriam exigíveis. Por essas razões deveria ser
afastada a qualificação da multa, conforme jurisprudência que entende aplicável
ao caso;
Por fim, apresenta seus pedidos:
Fl. 6778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.102 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720020/2018-38
11
A única conclusão possível, que se obtém após a análise dos fundamentos da
impugnação acima expostos, é no sentido de que ao auto de infração impugnado
falta o necessário amparo legal que o justifique, seja pela decadência, seja porque
a exigência fiscal não se conforma à realidade dos fatos e à legislação de regência
da matéria.
Diante disto, a impugnante requer que, pelos fundamentos apontados, a defesa
seja conhecida e integralmente provida, para o fim de determinar o cancelamento
da exigência fiscal. Caso assim não se entenda, o que se admite apenas para fins
de argumentação, a multa de ofício deve ser reduzida ao seu patamar mínimo,
afastando-se a indevida qualificação.
Ainda na remota hipótese de se entender pela manutenção da exigência fiscal ora
combatida, deve ser afastada a incidência dos juros de mora sobre os valores da
multa de ofício, pois a lei somente prescreve a aplicação do referido encargo sobre
as multas isoladas.
Realmente, o art. 61, “caput” e parágrafo 3o, da Lei n. 9430, de 27.12.19967,
somente autoriza a incidência de juros sobre débitos “decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal”, sendo que os
parágrafos 1o e 2o tratam minuciosamente do cálculo das multas sem prescrever
a incidência de juros sobre elas.
Ora, em decorrência do art. 3o do Código Tributário Nacional, as multas não
possuem natureza jurídica de tributo ou contribuição, o que, inclusive, é
indisputado na doutrina e na jurisprudência.
Diante disso, não cabe a aplicação do art. 61 da Lei n. 9430, que não previu a
incidência de juros sobre as multas, mas apenas sobre o valor do principal de
tributos e contribuições.
Não bastasse a clareza da norma constante do art. 61 e seus parágrafos, que
distinguem claramente quando são devidos juros, há na lei outra prova de que ela
não determinou que a multa cobrada juntamente com os tributos seja acrescida
de juros.
Essa prova está no parágrafo único do art. 43 da mesma Lei n.9430/968, que,
quando tratou da incidência de juros sobre a multa cobrada isoladamente,
determinou a incidência de juros sobre ela.
A comparação entre os dispositivos citados demonstra que a lei determina a
cobrança de juros apenas sobre a multa isolada, que se constitui em crédito
tributário principal, e não a determina sobre o valor da multa calculada
proporcionalmente ao principal do tributo devido, pois é este que constitui o
crédito tributário principal.
Para provar os fatos expostos, protesta o impugnante por todas as provas em
direito admitidas, tais como a realização de diligências e a juntada de
documentos, inclusive dos documentos cuja juntada não foi possível no exíguo
Fl. 6779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.102 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720020/2018-38
12
prazo de defesa. Em atenção ao disposto no art. 16, inciso V, do Decreto n. 70235,
com redação dada pela Lei n. 11196, de 21.11.2005, o impugnante informa que
não está questionando judicialmente a matéria discutida nestes autos.
IMPUGNAÇÃO DAS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIAS
AS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIAS apresentaram impugnação conjunta em 19 laudas,
na qual, após qualificarem-se e resumir a autuação fiscal, discordam da
solidarização a elas atribuída, trazendo extensa doutrina e jurisprudência que
entendem aplicáveis ao caso, nos seguintes termos:
O fundamento legal utilizado pela fiscalização para atribuir responsabilidade às
impugnantes foi o art. 124, inciso I, do CTN, (...)
(...) Nos termos desse dispositivo, duas ou mais pessoas podem apresentar-se na
condição de sujeito passivo da obrigação tributária, obrigando-se cada uma delas
pelo crédito tributário integral, quando houver, nos dizeres da lei, "interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal".
Mas não é qualquer interesse tido por comum entre pessoas que pode justificar a
responsabilidade em questão. A regra do art. 124 pressupõe que o interesse seja
comum em relação ao fato gerador da obrigação tributária.
Segundo o entendimento dominante em doutrina e jurisprudência, para fins do
disposto no inciso I do art. 124 do CTN, o interesse comum no fato gerador
somente resta caracterizado nas situações em que pessoas figurem em um mesmo
polo na relação jurídica descrita hipoteticamente em lei como fato gerador de
determinado tributo. (...)
Diferentemente disso, em situações nas quais o interesse comum se apresente
apenas no plano econômico, não há como aplicar a solidariedade passiva em
questão. (...)
Ora, na presente situação, ainda que a autuação estivesse correta, o que se
admite a título meramente argumentativo, não se pode admitir que as
impugnantes sejam responsabilizadas por tributos supostamente devidos em
razão de pagamentos efetuados pela [autuada], e cabentes exclusivamente a ela
a título de serviços prestados pela ER CONSULTORIA a tal empresa. (...)
Não se observa, nessa situação, o interesse comum na situação do fato gerador,
eis que as impugnantes não participam da relação entre [a autuada]. e ER
CONSULTORIA, não podendo ser responsabilizadas pelos tributos eventualmente
devidos em decorrência dessa relação. (...)
Igualmente, o simples fato de todas elas terem contratado e remunerado a ER
CONSULTORIA não faz nascer qualquer responsabilidade solidária entre elas. As
contratações e os pagamentos eram independentes e individuais.
Também não tem lugar a afirmação do fisco de que a solidariedade se justificaria,
uma vez que "Ao final de 2014, o valor global da remuneração variável foi dividido
em três partes desiguais e atribuídas a pessoas jurídicas distintas, sem
Fl. 6780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.102 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720020/2018-38
13
especificação do critério utilizado nessa divisão. A denominada quitação foi então
realizada por apenas três pessoas jurídicas, RODOBENS ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS LTDA, PARÁ AUTOMÓVEIS LTDA e RODOBENS ADMINISTRADORA E
CORRETORA DE SEGUROS LTDA, mas estendida a todas as pessoas jurídicas do
grupo Rodobens".
Veja-se que a fiscalização supõe que o pagamento feito em nome de três
empresas teria beneficiado todas as demais que contrataram serviços da ER
CONSULTORIA. Não há qualquer prova nos autos do que a fiscalização alega - o
que não é sem razão, dado que a ilação fiscal é incompatível com a realidade dos
fatos. (...)
É válido destacar que a fiscalização não intimou as impugnantes a esclarecer, em
minúcias, como foram efetuados os cálculos que ampararam o pagamento do
preço do serviço contratado (...) é esclarecido que o cálculo considera todas as
áreas de negócios do grupo Rodobens, (...)o preço contratado entre as partes
variava conforme a performance de cada segmento do grupo. (...)
Por isso, é irrelevante, para fins de aferição de possível solidariedade, o fato de,
em 2014, somente três empresas terem efetuado o pagamento do preço variável.
Isto ocorreu porque o critério de remuneração contratado com a ER
CONSULTORIA, naquele período, só foi atingido pelas referidas empresas.
Como se vê, as suposições do fisco não encontram suporte na realidade dos fatos.
Logo, não há qualquer vínculo, nexo, muito menos interesse comum que autorize a
imputação de solidariedade ora debatida. (...)
Em suma, não basta haver vinculação econômica entre pessoas para que se
caracterize o interesse comum de que trata o art. 124, inciso I, do CTN, sendo
indispensável que a vinculação se dê em relação ao fato gerador da obrigação
tributária.
Não é o que ocorre no caso dos autos, pois, como já exposto, as impugnantes
não participaram das situações que geraram os fatos geradores, eis que esses
decorrem dos serviços prestados pela ER CONSULTORIA (...) [autuada]
especificamente.
Por fim, apresentam seus pedidos:
A única conclusão possível que se obtém após a análise dos fundamentos da
impugnação acima expostos, é no sentido de que não pode prosperar a
responsabilização solidária das impugnantes. Requer-se, desse modo, o
cancelamento da imputação de responsabilidade às impugnantes.
Em atenção ao disposto no art. 16, inciso V, do Decreto n. 70235, com redação
dada pela Lei n. 11196, de 21.11.2005, as impugnantes informam que não estão
questionando judicialmente a matéria discutida nestes autos.
Requerem, por fim, que as futuras intimações sejam feitas em nome de seus
advogados devidamente constituídos através da anexa procuração, no endereço a
Fl. 6781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.102 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720020/2018-38
14
seguir indicado: Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 758, 162 andar, 04542-
000, São Paulo - SP.
IMPUGNAÇÃO DE EDUARDO RODRIGUES ROCHA
EDUARDO RODRIGUES ROCHA apresentou impugnação em 61 laudas na qual,
após qualificar-se, resumir os fatos, reafirmar a efetiva prestação dos serviços,
ausência de propósito de evasão de tributos, não omissão na entrega de
documentos, a exemplo de contratos de trabalho, inaplicabilidade dos arts. 622 e
675 do RIR/99, impossibilidade de aplicar a multa agravada, por não comprovação
das condicionantes legais para tanto e por constituir dupla penalidade com a
exigência do imposto à alíquota de 35%, nos termos já defendidos pela autuada,
apresentou os seguintes pontos de discordância em relação à autuação e sua
responsabilização, argumentando que:
i. Inexistem em os requisitos legais para responsabilizar o impugnante com base
no interesse comum nos fatos geradores, ou pela prática de ato com dolo, fraude,
simulação ou contrário à lei, ao contrário, a contratação, a prestação de serviços e
os pagamentos foram legítimos;
ii. A acusação fiscal não se sustenta, já que foram identificados os destinatários
dos pagamentos feitos pela autuada, ou seja, não houve remuneração de
beneficiários que não se podia ou não se possa identificar;
iii. A Autoridade Fiscal não apontou nenhum problema na contratação da GRADUS
CONSULTORIA, que apresentou um plano a ser executado pela nova empresa ER
CONSULTORIA, que veio ter por sócios alguns de seus ex-consultores da GRADUS,
dentre eles o impugnante. Cita a composição societária, os objetivos da
consultoria, o contrato de prestação de serviços firmado e as reportagens que
trataram do assunto;
iv. Embora esses elementos demonstrassem cabalmente a existência da
consultoria, a Autoridade Fiscal concluiu indevidamente, misturando informações,
que a remuneração Ebitda citada na reportagem como sendo a dos executivos da
RODOBENS referir-se-ia à remuneração da ER CONSULTORIA, cujos critérios eram
estabelecidos pelo próprio impugnante. Ao contrário, a forma de remuneração foi
generalizada e de acordo com as práticas de mercado, e os serviços de consultoria
foram efetivamente prestados;
v. A contratação do impugnante também como diretor visava conferir imagem de
confiança, credibilidade e segurança ao GRUPO RODOBENS, conforme também
noticiado em reportagem nas Revistas Exame e Istoé, que também confirmaram
todo o argumentado pelo impugnante;
vi. Os executivos contratados pelo GRUPO RODOBENS em sua maioria não tinham
relação com a ER CONSULTORIA, e nem todos os sócios da consultoria foram
contratados pelo grupo. Dos oito sócios, apenas dois foram contratados
imediatamente e quatro tardaram a ser contratados, em posições que não se
confundiam com a de consultoria;
Fl. 6782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.102 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720020/2018-38
15
vii. Os sócios da ER CONSULTORIA, quando contratados, fizeram jus a
remuneração nos patamares de mercado e, anteriormente à contratação, não
exerceram funções no GRUPO RODOBENS, apenas prestaram consultoria;
viii. A Autoridade Fiscal não procurou compreender as funções desempenhadas
pela consultoria, pelo impugnante e pelos demais sócios, cabendo à primeira
prover consultoria especializada para alteração de processos, pessoas e
planejamento, enquanto que ao diretor-presidente “mostrou-se indispensável no
contexto da gestão interina (...) para consolidar a imagem e a estratégia do Grupo
(...)” e o exercício “das funções de diretor, conselheiro ou empregado
desempenhada por sócios da ER Consultoria se justificou pela necessidade de
capacitação das empresas do Grupo no desempenho de cargos específicos e
rotineiros, porém estratégicos para o objetivo que se buscava”, sempre em caráter
interino, no caso da consultoria, por dois anos, prorrogado por mais dois anos e,
no caso dos sócios, houve quem exercesse as funções por curto espaço de tempo
e outros permaneceram contratados mesmo após a dissolução da consultoria;
ix. A análise e a correta interpretação dos fatos evidencia que a constituição da ER
CONSULTORIA não se deu com o propósito de reduzir a tributação sobre a
remuneração a que faziam jus os seus sócios na condição de diretores,
conselheiros ou empregados de empresas do GRUPO RODOBENS, revelando, na
verdade, que o serviço de consultoria desempenhado não equivalia, muito menos
se assemelhava, às funções exercidas pelos citados indivíduos nos cargos que
ocupavam nas empresas do grupo e, se fosse o caso, todo o pagamento que se
intentasse fazer às pessoas físicas se teria utilizado desse mecanismo, o que não
ocorreu e que faz cair por terra a acusação fiscal;
x. Inexistem óbices a que o impugnante não tenha recebido remuneração por
algumas de suas atividades no GRUPO RODOBENS, vez que já era remunerado por
outras, sendo fato comum no meio empresarial e admitido pela legislação
previdenciária;
xi. O endereço eletrônico da ER Consultoria era o da RODOBENS em razão do
impugnante ocupar o cargo de diretor-presidente desta;
xii. O endereço da ER CONSULTORIA era o residencial do impugnante por este ser
seu sócio fundador, sendo circunstância comum no meio empresarial, em que os
serviços são prestados nas instalações do cliente;
xiii. Estando comprovado que os serviços foram legitimamente prestados e a
remuneração foi corretamente tributada na pessoa jurídica, e que o impugnante e
demais sócios da consultoria que foram contratados pelo Grupo Rodobens foram
também remunerados e tributados nessa qualidade, “OU SEJA, TAIS FATOS
CONFIRMAM A INOCORRÊNCIA DE DOLO OU INTUITO FRAUDULENTO NA
CONDUTA DO REQUERENTE (E DAS PRÓPRIAS EMPRESAS DO GRUPO), FATO QUE,
POR SUA VEZ, IMPÕE A SUA EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA COBRANÇA
TRIBUTÁRIA(...)”
Fl. 6783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.102 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720020/2018-38
16
xiv. O impugnante não realizou o fato gerador alegado pela Autuante, não teve
interesse jurídico nos pagamentos realizados e, portanto, não tem capacidade
contributiva para arcar com o pagamento do tributo exigido, não se subsumindo à
hipótese de responsável solidário do art. 124, I, do CTN, conforme a mais
abalizada doutrina e jurisprudência que junta;
xv. Tampouco há responsabilidade do art. 135, III, do CTN, pois não houve nem a
Autuante comprovou ter havido prática de atos realizados com excesso de
poderes, em infração à lei societária ou aos contratos e estatutos sociais, apenas
limitou-se a alegar que “que o Requerente teria tido atuação decisiva na prática
dos fatos geradores e teria sido um dos principais beneficiados pelo esquema que
escamoteou sua própria remuneração”, presumindo a ocorrência de dolo, o que
não é admissível. Não houve comprovação de condutas dolosas, o que seria
necessário para a atribuição da responsabilidade, conforme jurisprudência
igualmente juntada;
xvi. Subsidiariamente, se mantida a autuação, devem ser compensados os tributos
recolhidos pela ER CONSULTORIA, conforme entendimento do CARF em situações
semelhantes;
Por fim, apresenta seus pedidos:
211. Diante do exposto, o Requerente tem como comprovada a necessidade de
que seja determinada sua exclusão do polo passivo do Auto de Infração ora
impugnado, considerando que (i) a regra de solidariedade tributária prevista no
artigo 124, inciso I, do CTN não se aplica ao caso concreto do Requerente, que
simplesmente não participou da realização dos fatos geradores que deram origem
à autuação fiscal; e (ii) a regra de responsabilidade pessoal e exclusiva prevista no
artigo 135, inciso III, do CTN, também não se aplica ao presente caso, tendo em
vista a inexistência de qualquer prova da prática de ato doloso por parte do
Requerente (que tivesse como objetivo o não recolhimento de tributos em nome
das pessoas jurídicas para enriquecimento próprio) e, ainda, como consequência
natural do afastamento da multa qualificada de 150%.
212. Diante disso, o Requerente pleiteia seja DADO INTEGRAL PROVIMENTO A
ESTA IMPUGNAÇÃO, com o consequente reconhecimento de que não estão
presentes neste caso as condições legais previstas no artigo 124, inciso I e/ou no
artigo 135, inciso III, ambos do CTN, para autorizar a sua responsabilidade
solidária pelo crédito tributário consignado no Auto de Infração que deu origem ao
processo administrativo no 16004.720018/2018-69, o que impõe, dessa forma, a
sua exclusão do polo passivo da cobrança tributária.
213. Na remota hipótese de o Requerente não ser excluído do polo passivo deste
Auto de Infração, então, requer-se seja DADO PROVIMENTO A ESTA
IMPUGNAÇÃO, com o consequente reconhecimento da improcedência do
lançamento tributário, haja vista a absoluta inconsistência a acusação fiscal, com
base nos motivos apresentados ao longo deste processo administrativo.
Fl. 6784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.102 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720020/2018-38
17
214. Subsidiariamente, e no caso de a acusação fiscal ser mantida a despeito de os
argumentos que enfrentam o mérito da cobrança trazidos pela Impugnação
apresentada pela empresa autuada e reiteradas nesta defesa, o que se admite
para argumentar, o Requerente pleiteia seja DADO PROVIMENTO A ESTA
IMPUGNAÇÃO para que se determine o afastamento da multa agravada
correspondente a 150% do valor de tributo exigido na autuação, em razão da
inexistência de prova da prática dos atos dolosos de sonegação, fraude ou conluio
previstos nos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64, o que deverá acarretar.
NATURALMENTE, o afastamento da responsabilidade solidária do Requerente, nos
termos do próprio artigo 135, inciso III, do CTN, e da jurisprudência pacificada do
CARF e da CSRF.
215. Ainda subsidiariamente, na remota hipótese de o Requerente permanecer no
polo passivo do auto de infração e, ainda, se o crédito tributário for mantido
(parcial ou totalmente), o que se admite para argumentar, o Requerente pleiteia
seja DADO PROVIMENTO A ESTA IMPUGNAÇÃO para que, ao menos, todos os
tributos recolhidos pela ER Consultoria ao longo do período de fiscalização (doc.
18) sejam devidamente descontados dos débitos exigidos do Requerente, objeto
deste auto de infração.
216. O Requerente protesta ainda pela posterior juntada de documentos
adicionais que sejam necessários para a melhor elucidação dos fatos e pela
produção de todos os meios de prova admitidos em Direito.
IMPUGNAÇÃO DE WALDEMAR VERDI JUNIOR
WALDEMAR VERDI JUNIOR apresentou impugnação em 24 laudas, na qual, após
qualificar-se e resumir os fatos, apresentou os seguintes pontos de discordância
em relação à autuação e sua responsabilização, argumentando que:
i. Inexiste o interesse comum preconizado no art. 124, I, do CTN, vez que não
figurou no mesmo pólo da relação jurídica de que decorreu a exigência, tendo
sido apenas membro do Conselho de Administração da autuada e de outras
empresas do GRUPO RODOBENS, e não participou da relação havida entre ela e a
ER CONSULTORIA, não contratou e não efetuou pagamentos. Junta jurisprudência
que considera pertinente;
ii. O art. 135, III, do CTN é inaplicável no caso em concreto, pois a acusação fiscal
apenas afirma que o impugnante era membro do conselho de administração da
autuada, sem trazer qualquer fato relativo a sua atuação na empresa. Tampouco a
menção às funções de presidente do conselho de administração da RODOBENS
NEGÓCIOS E SOLUÇÕES e diretor-presidente da GV HOLDING têm qualquer
relação com os fatos geradores da exação. Em síntese, não haveria nenhum
vínculo de direção entre a pessoa física impugnante e a empresa autuada e muito
menos atos praticados com má-fé;
iii. A imputação de responsabilidade com base nesse dispositivo depende de
comprovação de ato com excesso de poderes ou infração de lei, o que não fez a
Fl. 6785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.102 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720020/2018-38
18
Autuante, de modo que não se pode admitir a aplicação do referido dispositivo ao
impugnante;
iv. Conforme a jurisprudência trazida e Parecer PGFN/CRJ/CAT, no 55/2009, o
terceiro responsável pelo recolhimento do tributo, nos termos daquele dispositivo
legal, não é qualquer pessoa escolhida aleatoriamente pelos agentes fiscais, mas
apenas aquelas pessoas que, investidas nos cargos de diretor ou gerente ou,
ainda, como representantes da pessoa jurídica, no exercício irregular de suas
funções e atividades, e com dolo, tenham alguma participação no cometimento
do ilícito fiscal;
v. Os critérios de remuneração com base no Ebitda foi fixado de modo geral para
os executivos do GRUPO RODOBENS e não visaram beneficiar a ER CONSULTORIA,
mas seguir as boas práticas do mercado. Além disso os membros do conselho de
administração não exercem a gestão efetiva da sociedade nem a representam
perante terceiros, em contraste com aqueles profissionais que exercem gestão e
gerencia, os quais podem agir com excesso de poder ou infração à lei (conforme
excertos de lições doutrinárias e jurisprudência), de forma que a imputação da
responsabilidade não pode se amparar no dispositivo em comento;
Após adotar as razões de direito apresentadas pela autuada em sua impugnação,
que entende serem suficientes para o cancelamento integral da exigência,
apresenta seu pedido:
A única conclusão possível que se obtém após a análise dos fundamentos da
impugnação acima expostos, é no sentido de que não pode prosperar a
responsabilização solidária do impugnante. Requer-se, desse modo, o
cancelamento da imputação de responsabilidade ao impugnante.

A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário exigido. A decisão foi
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
PAGAMENTO SEM CAUSA
Estão sujeitos à incidência do imposto exclusivamente na fonte os pagamentos
efetuados ou os recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa. A
remuneração indireta integra o salário do beneficiário identificado ou não,
sujeitando-se à tributação exclusiva na fonte, conforme definido na legislação
pertinente.
REMUNERAÇÃO INDIRETA
Fl. 6786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.102 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720020/2018-38
19
A remuneração indireta integra o salário do beneficiário identificado ou não,
sujeitando-se à tributação na fonte, conforme definido na legislação pertinente
PRODUÇÃO DE PROVAS
Pelo princípio da concentração das provas na contestação, que informa o
processo administrativo fiscal, devem elas ser apresentadas com a impugnação,
salvo quando fique demonstrada a ocorrência de motivo de força maior;
decorram de fato ou direito superveniente, ou, ainda, destinem-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA
No julgamento de primeira instância, o voto observará o entendimento da Receita
Federal expresso em atos tributários, não estando vinculado ao entendimento
firmado em doutrina ou jurisprudência, ainda que administrativa, existentes sobre
a matéria.
DECADÊNCIA
No caso deve-se aplicar à hipótese o art. 173, I, do CTN, para fins de contagem do
prazo decadencial, eis que o regime de tributação de remuneração indireta é
exclusiva na fonte, afastando-se a ocorrência da decadência
INTIMAÇÃO A PROCURADOR
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço fornecido pelo próprio
contribuinte à Receita Federal, carecendo de previsão legal o pedido para que as
intimações sejam endereçadas ao escritório do seu procurador
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Cabível a imputação de solidariedade quando presente o interesse jurídico que
surge a partir da existência de direitos e deveres comuns entre pessoas situadas
do mesmo lado de uma relação jurídica privada que constitua o fato jurídico
tributário ou prática, por parte de administrador da pessoa jurídica, de ato ilícito
ou com excesso de poderes, nessa qualidade.
MULTA QUALIFICADA
Nos casos de sonegação, fraude ou conluio previstos nos arts. 71 a 73 da Lei
4.502/64, a multa deve ser qualificada.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é regular a
incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 6787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.102 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720020/2018-38
20
Inconformados, a Recorrente e os responsáveis tributários apresentaram os
seguintes Recursos Voluntários, reiterando os argumentos das Impugnações:
i)
RODOBENS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA (e-fls.
6079 e ss.): Preliminarmente – a decadência do direito do Fisco: o cálculo da
decadência teve como fundamento o art. 173, I do CTN. No entanto,
defende o Recorrente que não cometeu nenhum ilícito, nem houve fraude,
dolo ou simulação, motivo pelo qual a regra de regência da decadência deve
ser o art. 150, parágrafo 4o do CTN, o que impõe o reconhecimento da
decadência do Fisco de exigir qualquer diferença de tributo relativa a janeiro
de 2013, visto que a autuação ocorreu apenas em 28/02/2018. Além de não
haver ação fraudulenta, houve pagamento antecipado, outro requisito para
a aplicação do referido parágrafo 4o do art. 150;
No mérito: inaplicabilidade dos art. 622 e 675 do RIR/99 ao presente caso.
Com fundamento nesses dispositivos, a fiscalização alegou que, ao efetuar o
pagamento de remuneração de diretores, gerentes e outros prestadores de
serviços, por intermédio da ER CONSULTORIA, o Recorrente teria incorrido
nas normas acima, eis que não teria havido a correta identificação e
individualização dos beneficiários. Alega que a DRJ inovou nos fundamentos
do lançamento fiscal, após apresentação da Impugnação, demonstrando que
os beneficiários foram identificados, pois, na tentativa de manter a autuação
a qualquer custo, afirmou que a aplicação das referidas normas independe
da identificação dos beneficiários, ou seja, seria aplicável mesmo na
hipótese em que os beneficiários estão perfeitamente identificados. Não
cabe aos órgãos julgadores inovarem o feito, a fim de aperfeiçoar o
lançamento, sob pena, inclusive, de ocasionar cerceamento ao direito de
defesa e prejuízo ao devido processo legal. Reconhecida a inovação do feito,
deve ser reconhecida a nulidade da decisão ora combatida, nos termos do
art. 5°, incisos LIV e LV, da Constituição Federal de 1988, do art. 2o da Lei n.
9784, bem como do art. 59, inciso II, do Decreto n. 70235, eis que não
conheceu indevidamente a impugnação apresentada pelo recorrente.
No entanto, pede a aplicação do art. 59, parágrafo 3°, do Decreto n. 70235,
para que seja analisado o mérito da questão. Admitindo-se o raciocínio da
fiscalização, no sentido de que a ER CONSULTORIA não existia efetivamente,
os valores pagos a essa empresa representariam remuneração direta das
pessoas físicas e não remuneração indireta. fiscalização logrou identificar o
beneficiário dos recursos, a ER CONSULTORIA, ou, no limite, as pessoas
físicas beneficiárias, de modo que não seria aplicável a norma do art. 61 da
Lei n. 8981;
Fl. 6788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.102 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720020/2018-38
21
Não houve irregularidade na constituição e na contratação da ER
Consultoria; O art. 129 da Lei no 11.196/2005; A impossibilidade de
aplicação do art. 674 do RIR/99 em conjunto com a multa de ofício – dupla
penalidade do mesmo fato; A imperiosa redução da multa qualificada: o
descabimento da qualificação da penalidade.

ii)
Rodobens Veiculos Comerciais Cirasa S/A, Rodobens Negócios e Soluções
LTDA, Rodobens Comercio e Locação de Veículos LTDA, Rodobens
Administradora de Consórcios LTDA e Banco Rodobens S/A apresentaram
Recurso Voluntário, em petição conjunta de e-fls. 6627 e ss., com as
seguintes alegações: Alegam que não é qualquer interesse comum entre
pessoas que pode justificar a responsabilidade em questão, a regra do art.
124 pressupõe que o interesse seja comum em relação ao fato gerador da
obrigação tributária, ou seja, somente resta caracterizado nas situações em
que pessoas figurem em um mesmo polo na relação jurídica descrita
hipoteticamente em lei como fato gerador de determinado tributo.
Improcedência da autuação lavrada.

iii)
Eduardo Rodrigues Rocha apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 6655 e ss.),
com a seguinte argumentação: A Fiscalização afirma que o Recorrente
também deveria responder pelos débitos tributários das empresas do Grupo
Rodobens, com fundamento nos artigos 124, inciso I e 135, inciso III do CTN,
e utilizou como únicos dois argumentos os de que o Recorrente: (i) teria tido
"atuação decisiva na prática dos fatos geradores" e (ii) teria sido "um dos
principais beneficiados pelo esquema que escamoteou sua própria
remuneração'. O acórdão recorrido afastou a responsabilização do
Recorrente com base no art. 124, I do CTN, por entender que não haveria
interesse comum a justificar a atribuição de responsabilidade solidária. No
entanto, manteve a responsabilidade com base no art. 135, III, ao
fundamento de que os administradores deveriam ter evitado a contratação
de serviços que não foram efetivamente prestados.
Contratação legítima e incontestável da ER Consultoria; necessária exclusão
do Recorrente do polo passivo do Auto de Infração – ilegitimidade da
imposição da regra de solidariedade com fundamento no art. 124, inciso I do
CTN; Ilegitimidade da responsabilidade pessoal atribuída com fundamento
no art. 135, inciso III do CTN; Improcedência da exigência fiscal –
inaplicabilidade dos artigos 622 e 675 do RIR/99 ao presente caso.
Inadequação da multa de ofício agravada; Impossibilidade de aplicação da
Fl. 6789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.102 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720020/2018-38
22
multa de ofício agravada concomitantemente à aplicação da alíquota de 35%
do IRRF: dupla penalidade pelo mesmo fato; Subsidiariamente:
compensação dos tributos recolhidos pela ER Consultoria no período
autuado.

iv)
Waldemar Verdi Junior (e-fls. 6506 e ss.): Ressalta que a DRJ/CGE não
conheceu da impugnação do Recorrente por ter considerado que sua
apresentação foi intempestiva, o que não se coaduna com a realidade dos
fatos.
Assim, por serem tempestivas e atenderem aos demais requisitos legais
pertinentes, deve ser conhecidas, exceto a impugnação apresentada por
Waldemar Verdi Junior, que é intempestiva, vez que o responsabilizado foi
cientificado em 06/03/2018 e apresentou impugnação em 12/04/2018,
conforme termo de solicitação de juntada de fls. 5871.”
Preliminarmente, sustenta a nulidade da decisão recorrida, uma vez que
esta considerou de forma equivocada que sua impugnação foi intempestiva.
A intimação do Recorrente ocorreu em 06/03/2018, com prazo encerrando
em 05/04/2018. Alega que apresentou a impugnação em 04/04/2018, mas a
DRJ considerou o protocolo feito somente em 12/04/2018. Indica que o
carimbo do servidor do CAC de Santo Amaro/SP evidencia o dia 04/04/2018
e nesta mesma data foi gerado relatório. Em respeito aos princípios do
devido processo legal, contraditório e ampla defesa, requer a nulidade da
decisão, para que seja conhecida a impugnação.
No entanto, em razão do art. 59, parágrafo 3o do Decreto 70.235, requer
seja o mérito decidido, quando a autoridade julgadora puder decidir do
mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade.
No mérito, alega a ausência do interesse comum, previsto no art. 124, I do
CTN; inaplicabilidade do art. 135, inciso III do CTN ao caso concreto;
Improcedência da autuação lavrada.

Em 28/09/2020, o Sr. Eduardo Rocha protocolou petição (e-fls. 6732 e ss.)
apresentando recente precedente do CARF, acórdão 1201-003.826, que entendeu que o IRRF
calculado à alíquota de 35% previsto no art. 61 da Lei 8.981/95 não pode ser exigido quando os
beneficiários dos pagamentos realizados pela pessoa jurídica são devidamente identificados.
Por fim, em 16/12/2021, a contribuinte protocolou nova petição nos autos (fls.
6754 e ss.), por meio da qual requereu que fosse aplicado ao caso o racional do precedente
Fl. 6790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.102 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720020/2018-38
23
consubstanciado no acórdão CARF no 2202-008.531, cuja conclusão foi pelo cancelamento da
autuação que não levou em conta o artigo 129 da Lei no 11.196/2005. Com base no aludido
dispositivo, a autuação deveria ser realizada nas pessoas jurídicas que realizaram os pagamentos
pela prestação dos serviços intelectuais por parte de seus sócios.
É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade
Os recursos voluntários são tempestivos e, presentes os demais requisitos de
admissibilidade, devem ser conhecidos.

2. Preliminar de nulidade: impugnação do Sr. Waldemar Verdi Junior considerada
intempestiva

A DRJ/CGE não conheceu a Impugnação do Sr. Waldemar Verdi Junior, sob o
argumento de que teria sido protocolada intempestivamente:
Assim, por serem tempestivas e atenderem aos demais requisitos legais
pertinentes, deve ser conhecidas, exceto a impugnação apresentada por
Waldemar Verdi Junior, que é intempestiva, vez que o responsabilizado foi
cientificado em 06/03/2018 e apresentou impugnação em 12/04/2018.”

Sustenta o Recorrente Waldemar a nulidade da decisão, uma vez que esta
considerou de forma equivocada a data do efetivo protocolo, que teria ocorrido em 04/04/2018 e
não em 12/04/2018. Indica que o carimbo do servidor do CAC de Santo Amaro/SP evidencia o dia
04/04/2018 e nesta mesma data foi gerado Recibo de Entrega de Arquivos Digitais. Em respeito
aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, requer a nulidade da
decisão, para que seja conhecida a impugnação.
Examinando os autos, verifica-se que o Sr. Waldemar recebeu a notificação do Auto
de Infração em 06/03/2018, conforme AR de e-fls. 5922. Em seu Recurso Voluntário, apresenta
Recibo de Entrega de Arquivos Digitais (e-fls. 6541), com data de 04/04/2018, contendo carimbo
do CAC de Santo Amaro, com a data “40 abr. 2018”.
Sobre a data constante no carimbo, parece ser apenas um erro material de troca da
posição do zero. Apesar de o Termo de Análise de Solicitação de Juntada ter sido somente em
12/04/2018 (e-fls. 5923), o READ e o carimbo demonstram a verossimilhança da declaração do
Fl. 6791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.102 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720020/2018-38
24
Recorrente. Assim, não parece adequado considerar a data de 12/04/2018, quando houve a
juntada aos autos, uma vez que a demora não pode ser imputada ao Recorrente.
Este fato é suficiente para declarar a nulidade da decisão de piso, solicitando o
retorno à instância a quo para proferir nova decisão, considerando os argumentos trazidos na
Impugnação não conhecida.
Resta prejudicada, portanto, a análise dos demais pontos levantados nos recursos
voluntários.

3. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER dos Recursos Voluntários e, no mérito, DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário de Waldemar Verdi Junior para acolher a preliminar de
nulidade do Acórdão de Impugnação e determinar o retorno dos autos para DRJ de origem para
emissão de nova decisão observando também a impugnação apresentada pelo Sr. Waldemar. Em
face do julgamento pela nulidade do acórdão de impugnação, resta prejudicada a análise dos
demais recursos voluntários.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 6792
DF CARF MF
Original